Tribunal: STF
Processo: ARE 1110230
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO DE REVISTA NÃO REGIDO PELA LEI 13.015/2014. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. EMPREGADO CONCURSADO. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO. O Reclamado, conselho de fiscalização profissional, é órgão responsável pelo exercício de atribuições indelegáveis de interesse público (CF, artigos 5º, XIII, e 21, XXIV), que detém poder de polícia e que, malgrado assuma a natureza autárquica, não é equiparado, em todos os seus termos, aos demais entes públicos autárquicos. De fato, existem particularidades que gravam essas instituições de fiscalização profissional, as quais, embora detentoras de autonomia administrativa e financeira, sem acesso a recursos orçamentários do poder público, exercem atribuições públicas indelegáveis (CF, artigos 5º, XIII, e 21, XXIV) e estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas da União (STF, MS 22.683-SC, Relator Ministro Moreira Alves, DJU de 3/12/1998). Nesse contexto, equiparam-se ao Poder Público quanto a diversas restrições e também quanto a muitas das prerrogativas que lhes são inerentes. Esse entendimento está em sintonia com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (ADI 1717-6/DF). Como consequência do reconhecimento da natureza jurídica de direito público dessas entidades, cabe destacar a questão referente ao trato com seus empregados, como a necessidade de realização de concurso público para a contratação de pessoal, em atendimento aos princípios da impessoalidade e moralidade, os quais, por conseguinte, também devem ser aplicados aos atos de dispensa de seus empregados, que devem ser motivados (art. 50 da Lei 9.784/99), com vistas a coibir a prática de dispensas arbitrárias. Demonstrada a dispensa imotivada do Reclamante, impõe-se o deferimento de sua reintegração. Precedentes do STF e do TST. Agravo de instrumento não provido. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa dos artigos 5º, II e XXXVI, 7º, I, 37, II, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 21, p. 28):



    “(....) não há fundamento legal impondo aos Conselhos a submissão aos termos do inciso II do artigo 37 da Constituição Federal. Toda e qualquer decisão em sentido contrário fere o basilar princípio constitucional da segurança jurídica, já que essas entidades autárquicas corporativas seguem estritamente as diretrizes de suas respectivas leis institucionais.”



    A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário, por entender que o acórdão recorrido decidiu a causa em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a motivação do ato de dispensa é exigível quando a admissão decorreu de concurso público” (eDOC 30, p. 4). 



    Em 22.09.2019, determinei o sobrestamento do recurso (eDOC 44), por concluir que a matéria veiculada nestes autos, em que se debate a definição do regime jurídico aplicável aos servidores dos conselhos profissionais, assemelhava-se àquela objeto da ADC 36/DF, ADI 5.367/DF e da ADPF 367/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, as quais, à época, encontravam-se pendentes de julgamento pelo Plenário deste Tribunal.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, afasto o sobrestamento determinado anteriormente e passo ao exame do recurso.



    Verifico que a irresignação não merece prosperar. 



    É certo que, recentemente, este Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, em julgamento conjunto, da ADC 36, da ADI 5.367 e da ADPF 367, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2020, declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista, ressalvado meu entendimento pessoal acerca do tema.



    No entanto, a orientação deste STF, consagrado no julgamento das ADIs 5367 e 367 e ADC 36, foi no sentido de que os conselhos profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional.



    Ocasião em que o Plenário desta Corte declarou a constitucionalidade do § 3º do art. 58 da Lei 9.649/1998 para reconhecer a possibilidade de adoção do regime celetista para os empregados dos conselhos de fiscalização profissional.



     Em tal julgamento, não foi dispensada a necessidade de concurso público para os empregados contratados por estes órgãos.



    Além disso, naquela oportunidade, não foi abordada a questão relativa à dispensa imotivada. 



    A propósito, destaco os seguintes fragmentos do relatório e do voto condutor do acórdão proferido no ARE 1.267.947-AgR-ED-EDv-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 30.08.2021. 



    “(...) 3. O agravante alega que “o acórdão recorrido e o acórdão paradigma procedem com a análise e julgamento da mesma situação fático-jurídica, quais sejam: (i) constitucionalidade da contratação em regime celetista pelos Conselhos de Fiscalização Profissional; (ii) afastamento do regime jurídico único aos Conselhos e aplicação irrestrita dos arts. 37 e 41 da CF e, consequentemente, o afastamento da aplicação da estabilidade do art. 19 do ADCT, que trata de servidores públicos não concursados, que resta afastado pela constitucionalidade do art. 58 da Lei 9.649/98; e (iii) afastamento da aplicação irrestrita da ADI nº 1.717 ” (fl. 16, e-doc. 72). 



      Ressalta que, “no inteiro teor da ADC nº 36 do STF, restou consolidado, ao contrário do que se encontra no acórdão embargado pelo Agravante, que o julgamento da ADI 1.717 não exauriu a discussão sobre o regime jurídico dos Conselhos, sendo que os Conselhos possuem características que configuram espécie sui generis de pessoa jurídica de Direito Público não estatal” (fl. 26, edoc. 72) 



    (....)



    3. No acórdão embargado se decidiu que “este Supremo Tribunal também concluiu aplicar-se a estabilidade do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos servidores públicos não concursados e em exercício há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição da República de 1988 e a do art. 41 da Constituição aos servidores públicos concursados da União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal e de suas autarquias e fundações públicas. Assim, não podem dispensar servidores sem prévia instauração de processo administrativo nem deixar de apresentar os motivos que fundamentaram o ato de dispensa” (e-doc. 56). 



    No paradigma de dissídio jurisprudencial apontado, Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 36, de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal declarou a constitucionalidade da legislação pela qual se permite a contratação nos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. 



    Diferente do paradigma apontado, discute-se no acórdão embargado a aplicabilidade do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos Conselhos Profissionais de Fiscalização e a necessidade de motivação do ato de dispensa dos servidores. 



    No paradigma de dissídio jurisprudencial se trata de matéria diversa da julgada no acórdão embargado, pois a questão apreciada no acórdão embargado não tratou da constitucionalidade do § 3º do art. 58 da Lei n. 9.649/1998. 



    4. Ausente, portanto, identidade de matérias entre o decidido no acórdão embargado e o paradigma apontado.



    (....)



    5. Quanto à controvérsia tratada neste processo, inexiste divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal. Ambas as Turmas decidem no sentido da aplicabilidade do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos Conselhos de Fiscalização Profissional e da necessidade de dispensa motivada de seus servidores. Confiram-se os seguintes julgados sobre o tema (...)”. (grifos nossos)



    O acórdão do TST, portanto, ao concluir, com amparo na ADI 1717-6/DF, pela necessidade de motivação da dispensa de empregado concursado, encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte, no sentido do reconhecimento da natureza autárquica dos conselhos de fiscalização profissional, uma vez que desenvolvem atividade típica de Estado, de modo que se revela inviável, sem a realização do procedimento administrativo prévio, a dispensa do servidor público concursado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS. 1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-se a inconstitucionalidade do "caput" e dos § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 58. 2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados. 3. Decisão unânime.” (ADI 1717, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ 28.3.2003)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONSELHO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal já assentou a necessidade de prévio procedimento administrativo para a demissão de servidor de órgãos de fiscalização profissional, tendo em vista que são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 683.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.8.2014)



    “(...) 3. Esta SUPREMA CORTE consolidou o entendimento de que os conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de autarquia, de forma que devem observar os princípios insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal. 4. Assim sendo, a dispensa de seus servidores deve estar devidamente motivada (...)” (ARE 1.249.987-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.03.2020). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. AUTARQUIA FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO: IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA IMOTIVADA. ESTABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (RE 735703-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.9.2013)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 01.09.2020. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA PÚBLICA. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DISCUSSÃO SOBRE A FORMA DE INGRESSO. CONCURSO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados com a manutenção da multa fixada em sede de agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.255.589-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.03.2021). 



    Destaco, ainda, os seguintes trechos do voto proferido pelo Plenário desta Corte, na AR 2.854-AgR-ED, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.10.2021:



    “Ressalte-se que o acórdão impugnado assentou, de forma clara e objetiva, que nenhuma das normas invocadas pelo autor foi literalmente violada, tal como exigido a justificar a relativização da coisa julgada, uma vez que a decisão rescindenda, ao concluir que, em razão da natureza de autarquia dos conselhos de fiscalização, faz-se necessária a realização de processo administrativo prévio para a dispensa de seus empregados, estava em harmonia com a jurisprudência dominante nesta CORTE à época de sua prolação, a qual, aliás, prevalece até a presente data”. (grifos nossos)



    Assim, o acórdão recorrido revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente